Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-50.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017472-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 229.870.101-68 (RECORRENTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1017472-50.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA

Recorrido(s):

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

A autora/recorrente pleiteou na inicial a revisão do Contrato “para um valor dentro da realidade a fim de estabelecer uma relação de equilíbrio e adequação financeira a realidade da autora”.

Ao julgar improcedente o feito, a juíza a quo assim fundamentou:

A parte autora aduz na inicial, sem, no entanto, indicar os motivos através de cálculo ou qualquer outro elemento de prova, que há cobrança abusiva acerca da utilização do cartão de crédito, o qual fora efetivamente utilizado pela consumidora e confessado por ela o adimplemento de apenas parte da dívida.

É possível verificar que a dívida discuta se refere ao contrato nº 000000034152603, cartão de crédito nº 5267.xxxx.xxxx.1979 ITAUCARD MASTERCARD NACIONAL, com adesão em 05/11/2010 e cancelado por inadimplência em 14/08/2014.

Vê-se que houve o aceite por parte da Autora de proposta de acordo nº 42085-000000034152603 de proposta formulada pela Ré em 13/02/17, no valor de R$ 4.269,44 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sob taxa de 3,00% ao mês, em 14 (quatorze) parcelas mensais de R$ 373,72 (trezentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), tendo sido concedido ainda 47,90% de desconto na pontualidade, ficando então parcelas mensais de R$ 194,71 (cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), tendo adimplido somente uma parcela e, ante a ausência de pagamento das demais parcelas, o acordo foi quebrado.

Importante esclarecer de início que é pacífico o entendimento de que a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao limite de 12% (doze por cento) ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

“as disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

Nesse sentido:

(...)

Por outro lado, o entendimento dos Tribunais é no sentido de que a taxa de juros pode ser limitada quando demonstrada a onerosidade excessiva na sua cobrança:

(...)

Portanto, a proposta de acordo aceita pela parte autora foi pautada dentro dos limites previstos pelo Bacen para o período de 13/02/17, período de celebração do acordo, foi de 3,00% (três por cento) ao mês, conforme se verifica do documento colacionado no movimento ID nº 26315332, onde demonstra inclusive que a instituição financeira inclusive facilitou para a autora a fazer negociação da dívida, respondendo os termos do processo FA nº 51.019.001.18-0001876 movido pela autor junto ao Procon, trazendo um panorama explicativo de evolução da dívida com as opções de propostas existentes.

Há que ser dito que para a época do aceite do acordo, era previsto pelo Banco Central que a taxa de juros mensal do cartão de crédito era de 8,74% ao mês enquanto que para o ano era de 173,36% ao ano, o que não demonstra o excesso dos juros praticados.

Além do mais, há que ser dito que a ideia de autonomia de vontade/liberdade contratual tem como pedra de toque a liberdade de contratar ou de se abster de contratar e, não sendo verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento por parte da Autora quando assumido o compromisso do pagamento do debito em questão, não há que se falar em intervencionismo estatal para limitar ou no presente caso, revisar o contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

A autora/recorrente, em seu recurso, não discorre uma linha sequer sobre o parcelamento, juros e valores em aberto, não impugnou os argumentos da sentença, sendo apenas uma
mera repetição dos fundamentos do pedido constante na petição inicial.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...)

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 12 da Lei 1060/50.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020